Tribunal: CARF
Processo: 10380.901751/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.901751/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.121 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA
APURAÇÃO
DE
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
QUE
SOFREU
A
RETENÇÃO.
CABIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação
da tributação da receita que sofreu a retenção.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SDR.
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório n° 900862328, de 01/12/2010 (fls. 12), que não homologou as
compensações declaradas no PER/DCOMP n° 27603.15313.151206.1.7.02-9757.
As parcelas de crédito informadas pela contribuinte no Per/Dcomp foram
referentes a estimativa (R$ 89.429,79), pagamentos (1.338.889,19) e retenções na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.901751/2010-51
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901751/2010-51

fonte (R$ 1.248.409,39), fls. 12. O valor da retenção foi confirmado parcialmente no
Despacho Decisório (R$ 1.141.517,31).
PARCCREDTTO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES FONTE PAGAMENTOS
ESTIM.COM P. SN
PA
ESTI M. PARCE
LADAS
D EM. ESTI M.
COMP
SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
1.248.409,39 1.338.889,19
89.429,79
0,00
0,00
2.676.723,37
CONFIRMADAS
0,00
1.141.517,31 1.338.ËS9,19
39.¿29,79

569.336,^9
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 476.247,96 Valor na DIPJ:
R$ 476.247,96 Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2,676.728,37 IRPJ devido: R$ 2.200.430,39
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
465.B04,86 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - [IRPJ devido) -
(Utilizações em compensações anteriores) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado gue guando
este cálculo resultar negativo, o valor sei á zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Consta expressamente do despacho decisório que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação do imposto de renda devido e do saldo negativo apurado. Não
houve saldo negativo disponível.

PER/DCOMP
DIPJ
1
Valor original do saldo negativo
476.247,98 476.247,98
2
Somatório das parcelas de composição do crédito
2.676.728,37 2.676.728,37
3
Somatório das parcelas de comp do crédito confirmadas no desp decisório
2.569.836,29
-
4
IRPJ devido
-
2.200.480,39
5
Compensações anteriores à transmissão
465.804,86
6
Valor do saldo negativo disponível, reconhecido no desp decisório [3]-[4]-
[5]
0,00
-
Compensações anteriores a transmissão:
A interessada anexa cópias dos documentos fiscais que comprovam as retenções
na fonte relativas a aplicações em instituição financeira inscrita no CNPJ
00.000.000/0008-68, responsável pela retenção no valor de R$ 452.730,64, não
integralmente confirmada no despacho decisório. Quanto às demais empresas
pagadoras, informa que oficiou as instituições financeiras para apresentarem os
devidos comprovantes de retenção do IRRF incidente nas operações financeiras
realizadas no período.
Alega que, considerado o exíguo prazo para apresentação da manifestação,
ainda a busca da verdade real ou material, requer a juntada posterior dos documentos
que se fizerem necessário para a realização da perícia requerida; especialmente os
comprovantes das retenções na fonte efetuadas pelas instituições financeiras.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SDR, conforme acórdão n. 15-45.993, de 14 de fevereiro de 2019 (e-fl. 60).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 74, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Relata que “...juntou o documento de fls. 39, que comprova, em relação à fonte
pagadora Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0008-68 a retenção de imposto de renda no valor de
R$5.989,45, referente ao resgate de título agrário, além dos valores já acatados.”
Aduz que “...não houve a adequada apreciação dos documentos juntados pela
empresa, tendo em vista que sequer se manifestou a autoridade julgadora quanto à mencionada
comprovação.”
Quanto ao Banco Safra (CNPJ 58.160.789/0001-28) sustenta que “...houve
confirmação do valor declarado na DIRF da fonte pagadora de R$ 6.861,38 para o código de
receita 5273”, que “O documento de fls. 50, juntado pela Recorrente atesta a retenção no mesmo
valor, tendo sido, no entanto, confirmado apenas R$ 1.344,46” e que “...resta pendente de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901751/2010-51

confirmação o valor de R$ 5.516,92 (6.861,38 - R$ 1.344,46), que encontra-se devidamente
comprovado pela documentação juntada aos autos mas que não foi apreciada pelo Acórdão
recorrido”.
Consigna que “O documento hábil para comprovar a retenção do imposto
compensado na apuração do saldo negativo é o comprovante de retenção emitido em nome da
beneficiária dos rendimentos pela fonte pagadora” e que “Nesse sentido, a legislação federal
prevé a possibilidade de utilização desse crédito referente a saldo negativo de IRPJ, consoante
artigos 988 do RIR/2018, bem como art. 55 da Lei no 7.450/1985”.
Evoca a aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto,
apresentando, ainda, escólio de doutrina e acórdãos de jurisprudência, que, no seu entendimento,
conferem lastro a seus argumentos.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja homologado o pedido de
compensação, bem como que todas as notificações relativas ao presente processo sejam
efetuadas em nomo de GUSTAVO HITZSCHKY JR, inscrito na OAB/CE sob o n9 17.561, com
estabelecimento profissional na cidade de Fortaleza/CE, à Av. Desembargador Moreira, 2120,
Salas 704/705-Ed. Equatorial Trade Center, CEP: 60.170-002.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1 – Considerações iniciais
Com relação ao requerimento do Recorrente para envio das notificações relativas
ao presente processo ao endereço do procurador, esclareça-se, primeiramente, que a legislação
tributária não autoriza o procedimento, conforme explica-se na sequência.
De acordo com o art.23 do PAF (Decreto n° 70.235/72), o qual regula o processo
administrativo fiscal, a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901751/2010-51

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado indicado por aquela.
Pelas razões expostas, rejeito o requerimento do Recorrente.

2 - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

3 - Mérito
O ora Recorrente teve negado pelo Despacho Decisório de e-fls. 12 o
reconhecimento de direito creditório a título de IRRF no montante de R$ 106.892,08, constante
do PER/DCOMP no 27603.15313.151206.1.7.029757.
O acórdão recorrido reconheceu parte do crédito de IRRF glosado no Despacho
Decisório Eletrônico, deixando, entretanto, de reconhecer parcela relativa a R$ 1.385,88 da fonte
pagadora Banco do Brasil - por ausência de comprovante de retenção - e R$ 5.516,92, por falta
de comprovação da tributação das receitas que deram origem às retenções.
Em suas razões de defesa o Recorrente alega que os documentos de fls. 39 e 50
são suficientes para comprovação da retenção em relação à fonte pagadora Banco do Brasil e
Banco Safra, evocando o art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seus argumentos não se sustentam.
Os fundamentos jurídicos denegatórios do pleito do contribuinte consignados no
acórdão recorrido estão em perfeita consonância com a legislação tributária regente da matéria, a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901751/2010-51

qual condiciona a dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro do contribuinte à satisfação de
duas condições:
1) Existência do comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora (Lei 7.450/85, art. 55);
2) Tributação das receitas sobre as quais incidiu o IRRF (art.231 do RIR/99).
No primeiro caso (retenção do Banco do Brasil) o documento de e-fls. 39 não tem
natureza de comprovante de rendimentos na forma estabelecida pela IN/SRF no 120/2000, além
do que o Recorrente não comprova o oferecimento à tributação das receitas que deram origem à
suposta retenção, na forma do art. 231 do RIR/99. Por oportuno, reproduz-se a seguir o modelo
oficial de comprovante de rendimentos:

Assim, à luz da legislação tributária, qualquer documento que objetive a
comprovação de rendimentos e dedutibilidade de imposto deve conter todas as informações
acima, caso contrário, não será considerado comprovante de retenção de IRRF.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901751/2010-51

O fato de a autoridade julgadora não ter se pronunciado a respeito do referido
documento não tem relevância direta na solução da lide, eis que, como visto, o documento em si
não tem natureza de comprovante de rendimentos por não satisfazer requisitos de validade na
forma da legislação tributária.
No segundo caso (retenção do Banco Safra), embora tenha havido comprovação
do valor declarado na DIRF da fonte pagadora de R$ 6.861,38 para o código de receita 5273,
houve comprovação apenas parcial do oferecimento à tributação das receitas correspondentes,
conforme registro da ficha 43 da DIPJ (e-fls. 64) e de acordo com o consignado no acórdão
recorrido:

Assim, não vejo reparos a fazer nos fundamentos do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade exarado pela instância de origem, motivo pelo qual peço vênia para adotá-los,
desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999
c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
Por outro lado, frise-se que o Recorrente não colacionou qualquer prova extraída
de sua escrituração contábil-fiscal para corroborar suas alegações.
Por fim, aduzo que o assunto em tela encontra-se sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.121 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.901751/2010-51

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital